Tribunal: TJSP
Processo: 2039957-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Assistência judiciária gratuita – Pessoa jurídica sem fins lucrativos – Decisão que indeferiu a benesse pleiteada pelo autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Hipótese em que o requerente não logrou demonstrar a impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.